Tribunal: STF
Processo: RE 382355
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-06
Data de publicação: 2008-05-06

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Acórdão embargado.
   Omissão quanto aos temas. Existência. Embargos de declaração
   acolhidos nesse ponto. Acolhem-se embargos de declaração, quando
   seja omisso o acórdão embargado.
2.      RECURSO. Embargos de
   declaração. Multa aplicada em agravo regimental. Má-fé
   descaracterizada. Relevação da pena. Embargos acolhidos para esse
   fim. Merece relevada aplicação da multa, quando se descaracterize
   má-fé processual.
3.              RECURSO. Extraordinário.
   Admissibilidade. Funcionário da extinta Minas Caixa incorporado
   aos quadros da Administração Direta. Vantagem pessoal absorvida
   em reajustes de vencimentos. Ofensa ao princípio da
   irredutibilidade de vencimentos. Inexistência. Agravo regimental
   provido. A absorção de vantagem pecuniária por reajustes
   sucessivos não viola o princípio da irredutibilidade de
   vencimentos.